Tribunal: TJDFT
Processo: 0723094-23.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0723094-23.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MARIA DO LIVRAMENTO SILVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a autora-recorrente para regularizar sua representação processual, diante da renúncia dos seus advogados (i.d. 23869907). Prazo de 05 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique o trânsito em julgamento, arquivando-se. Brasília, 9 de março de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator